Tribunal: TJBA
Processo: 8002912-26.2020.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002912-26.2020.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: JORGE SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR, MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002, STF. AUSÊNCIA DE VÍCIO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração nº 8002912-26
.
2020.8.05.0256, em que figuram como embargante, ESTADO DA BAHIA, e como embargada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e rejeitar
os embargos, nos termos da certidão de julgamento.

Data registrada no sistema